Tribunal: TJDFT
Processo: 0742394-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742394-77.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA PACIENTE: EDILSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de EDILSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Sandra De Santis (ID 31762884). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado